Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Pena. Substituição. Regime prisional.

1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 - As circunstâncias do flagrante -- na posse de aparelho celular objeto de furto, sem indicar de quem adquiriu ou apresentar nota fiscal ou qualquer documento que o valha – é prova de que a acusada tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional poderá não ser o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).

5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de reincidência específica e com circunstâncias são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).

6 – Apelação provida em parte.